Tribunal: STF
Processo: Rcl 52791
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 485, 530, 588 E 789. REGIME DE PRECATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.4.2022, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra a seguinte decisão proferida pela Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF, na Execução Trabalhista n. 0000039-90.2019.5.10.0013, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789:



    “Vistos. 



    A Reclamada alega que se submete ao regime de precatórios, por se tratar de empresa pública prestadora de serviços públicos não concorrencial. 



    Contudo, o entendimento deste Regional é no sentido de não se aplicar o regime de precatórios às empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, por ser prerrogativa restrita aos entes da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, conforme ementas que se passa a transcrever, in verbis: 



    ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A conclusão sobre a existência de condições insalubres no local de trabalho deve vir fundada em elementos de ordem técnica. Aliás, neste aspecto repousa a necessidade da prova determinada em lei (CLT, art. 195, § 2º). Ainda que o juiz não esteja vinculado à conclusão do expert, na hipótese em exame ela deve prevalecer, pela ausência de elementos aptos a infirmá-la. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. Por fixados os honorários periciais de acordo com os critérios traçados pela norma de regência, não há falar na redução da verba. EMATER-DF. EMPRESA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. EXECUÇÃO. REGIME. A execução por meio de precatório é restrita aos entes da administração direta, autárquica e fundacional, não alcançando, de ordinário, as empresas públicas.’ (TRT10. Proc nº 0001165-60.2019.5.10.0019. Desemb. Redator: JOAO AMILCAR SILVA E SOUZA PAVAN. D.J. 23/06/2021. D. P. 01/07/2021) 



    ‘TERRACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. É inviável, de ordinário, a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração pública direta e indireta. A TERRACAP é empresa pública sujeita ao regime de direito privado vinculada ao Distrito Federal com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira. O contexto atrai a incidência do art. 173, § 1º, II, da CF, não lhe sendo aplicável o regime de precatórios (CF, art. 100), prerrogativa restrita às pessoas jurídicas de direito público. Agravo de petição conhecido e não provido.’ (TRT10. Proc. nº 0001633-28.2013.5.10.0021. Desemb. Redator: JOAO LUIS ROCHA SAMPAIO. D.J. 12/05/2021. D.P. 18/05/2021). ’



    Desta forma, INDEFIRO o pedido da reclamada EMBRAPA de submissão ao regime de precatório, mas às regras próprias da execução das empresas privadas, já que possui personalidade jurídica de direito privado, e, portanto, INDEFIRO também o pedido de devolução de depósitos recursais. 



    Sendo assim, considerando que não há comprovação nos autos de cumprimento da obrigação de fazer disposta em sentença, INTIME-SE a Reclamada para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos autos, por meio de documento hábil, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na incorporação da gratificação de função à remuneração do autor, respeitada a média ponderada dos valores das diversas gratificações recebidas nos últimos dez anos, contados retroativamente a partir de 16/04/2018, autorizada a compensação do valor da vantagem incorporada com aquele devido pelo exercício de nova função comissionada, conforme acórdão de Id 99f2e61. Deverá, ainda, trazer aos autos cópia das fichas financeiras e/ou contracheques referentes ao período pertinente ao período alcançado pela decisão de conhecimento até o termo final (incorporação da parcela). Tudo sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a 15 dias. 



    Sem prejuízo da determinação supra, HOMOLOGO os cálculos, conforme planilha de Id. f5be977, para fixar o débito da(s) Reclamada(a) EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA, sem prejuízo das atualizações de direito, em R$ 458.433,78, atualizado até 31/03/2022, estando o juízo parcialmente garantido com o numerário reproduzido no extrato de Id 81fd19c, no importe de R$ 42.072,21, procedente do depósito recursal, o qual fica convertido em penhora. 



    1. CITE-SE a Reclamada, por seu(s) procurador(es), via DEJT, para efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 horas, sob pena de execução, no importe de R$ 416.361,57, valor atualizado até o dia 31/03/2022.



    2- Decorrido o prazo de pagamento, instaure-se a execução pelo saldo remanescente, conforme já requerido pela parte reclamante, efetuando-se o bloqueio das contas da(s) executada(s) por meio do SISBAJUD, autorizada a utilização de mecanismos automatizados de repetição de bloqueio.



    3- Garantida a execução, prossiga-se na forma do art. 884 da CLT, dispensada a intimação do Reclamante para tal fim caso tenha concordado expressamente com os cálculos de liquidação ou caso tenha restado preclusa a oportunidade para impugná-los” (doc. 27).



    2. A reclamante afirma que “o objetivo social da ora reclamante, descrito no estatuto ora anexado e na legislação mencionada no preâmbulo, revela que suas atividades e bens flagrantemente estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que suas atividades, bens e serviços são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição” (fl. 2, doc. 1).



    Alega ser “uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação. E recentemente o Plenário desse c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Regimental em Ação Cível Originária 3469/DF, decidiu a respeito da natureza jurídica da Embrapa de forma unânime (decisão transitada em julgado em 22/9/2021), tendo declarado expressamente que: ‘A Embrapa tem objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial’” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que “o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ACO 3469/DF não é isolado, haja vista, por exemplo, o deferimento de medida cautelar também na ACO 3442/PA, a fim de impedir que o Estado do Pará continuasse a cobrar ‘IPVA’ da Reclamante, ante a imunidade tributária decorrente da prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais praticados por esta empresa pública federal em prol da sociedade brasileira” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o cumprimento do comando judicial transitado em julgado na Execução Trabalhista nº 0000039-90.2019.5.10.0013 deve observar a necessidade de expedição de precatório, ex vi do disposto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, e subsidiariamente quanto às regras insertas no Código de Processo Civil, bem como deve ser reconhecida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, via de consequência, cassar a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789); ou, sucessivamente, que seja determinada qualquer outra medida adequada para a preservação da autoridade das decisões desse Pretório Excelso, conforme preceitua o artigo 161 inc. II do RISTF, por ser de direito” (fl. 16, doc. 1).



    Salienta haver “clara divergência entre o posicionamento jurídico adotado no ato judicial ora atacado e o que decidiu esse c. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acolhimento/provimento dos pedidos deduzidos irá assegurar uma interpretação coerente e harmoniosa da Constituição Federal, em especial dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4º, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)” (fl. 18, doc. 1).



    Assevera que o “fumus boni iuris --- está configurada, mormente diante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789), sendo corroborado ainda pela decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes na Rcl. 52.170/DF, ajuizada também pela Embrapa (…) o periculum in mora também resta evidente. Conforme consta do teor da decisão reclamada, esta empresa pública federal restou citada no dia 08/04/2022 ‘para efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 horas, sob pena de execução, no importe de R$ 416.361,57, valor atualizado até o dia 31/03/2022’, lapso este que se encerra no dia 12/04/2022” (fl. 19, doc. 1).



    Requer:



     “a) In limine litis, que seja imediatamente suspenso o trâmite da Execução Trabalhista nº 0000039-90.2019.5.10.0013, em curso perante a 13ª Vara do Trabalho do e. Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, sustando ainda os efeitos da decisão que determinou ‘efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 horas’ sob pena de ‘bloqueio das contas da(s) executada(s) por meio do SISBAJUD’, cessando expressamente ainda quaisquer medidas de execução que desconsidere a sujeição ao regime de precatórios previsto no art. 100 e seguintes da CF até o julgamento final da presente Reclamação, conforme estatui o artigo 158 do RISTF, tal como ocorrera nas RCLs. 52.170/DF (ingressada anteriormente pela própria Embrapa), 46.878/SP, 45367/RO, e 41.079/RJ (decisões em anexo), dentre outras tantas semelhantes; 



    b) Cumulativamente, ainda em sede de liminar, que seja também determinada a imediata devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista nº 0000039-90.2019.5.10.0013, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido em sede de liminar na ADPF 437; ou, sucessivamente, que não seja franqueada a disponibilização de qualquer valor ao litisconsorte até a definição meritória da litiscontestatio da presente actio, tal como decidido liminarmente na ADPF 530” (fls. 21-22, doc. 1).



    Pede “seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial transitado em julgado na Execução Trabalhista nº 0001548-82.2016.5.10.0006 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista nº 0000039-90.2019.5.10.0013, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito” (fl. 22, doc. 1).



    3. Em 11.4.2022, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações à Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF e determinei a citação do interessado e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 30).



    4. Em 25.4.2022, a Seção Sindical da Embrapa em Petrolina/PE do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agrário – SINPAF requereu seu ingresso nesta reclamação como amicus curiae (doc. 34).



    Em 27.4.2022, a Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF prestou as informações requisitadas:



    “DECISÃO COM FORÇA DE OFÍCIO



    OFICIE-SE ao Gabinete da Exma. Senhora Ministra do Supremo Tribunal Federal CÁRMEN LÚCIA, Relatora da Medida Cautelar na Reclamação nº 52791, em atenção à solicitação que me foi dirigida e à vista do contido na presente reclamatória trabalhista, informando o seguinte. 



    No caso dos autos, foi determinado à reclamada (EMBRAPA) que apresentasse retificação dos cálculos para posterior homologação da conta e início da execução, tendo a parte juntado os referidos cálculos, acrescentando na manifestação requerimento para a aplicação do regime de precatórios à empresa pública.



    A Embrapa argumentou que o entendimento vinculante do STF nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 consolidou-se no sentido de que as empresas públicas que prestem serviços públicos e não concorrenciais não devem sofrer constrições patrimoniais, pois impossível a constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sendo-lhe aplicável o regime de precatórios, por serem equiparadas à Fazenda Pública. Pleiteou, assim, a aplicação do regime de precatórios, bem como a dispensa do recolhimento de custas processuais e imediata liberação dos valores depositados a título de depósitos recursais. 



    Com embasamento na jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, este juízo decidiu negar o pedido de aplicação do regime de precatório e demais prerrogativas exclusivas da Fazenda Pública, uma vez que a Embrapa é empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira (art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, que autorizou o Poder Executivo a instituir empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA), não lhe sendo aplicável o regime de precatórios restrito às pessoas jurídicas de direito público, conforme art. 173, §1º, II, da CF.



    Diante do entendimento exarado, foi determinado o prosseguimento do feito com a respectiva citação da reclamada (Embrapa) para pagamento do débito trabalhista no prazo de 48 horas, conforme art. 880 da CLT. 



    Irresignada com a decisão, a Embrapa opôs Reclamação Constitucional com pedido de liminar, requerendo a cassação da decisão proferida por este juízo, a fim de que seja observada a necessidade de expedição de precatório, acolhida a dispensa de recolhimento de custas processuais e determinada a devolução dos recursos financeiros já disponibilizados no processo trabalhista. Em sede de liminar, pleiteou a suspensão da execução trabalhista até o julgamento final da Reclamação Constitucional e cumulativamente a devolução dos valores depositados perante o juízo trabalhista. 



    Em análise liminar da Reclamação Constitucional, a Exma. Ministra Relatora deferiu o pedido da Embrapa, com base em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. 



    Diante da decisão lavrada na Reclamação Constitucional e do entendimento proferido pelo Excelso STF em diversos casos análogos ao presente, no sentido de que à EMBRAPA se aplica o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF /88 para a satisfação de seus débitos, por se tratar de empresa pública prestadora de serviço público essencial, que desenvolve sua atividade em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, doravante será adotado o rito respectivo, ficando sem efeito a decisão de Id 697ab3c objeto da Reclamação Constitucional. 



    Estas são, em síntese, as informações que julguei por bem fossem prestadas, permanecendo este Juízo à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários ao deslinde da questão posta. 



    Ao ensejo, apresenta-se a Vossa Excelência as mais altas manifestações de apreço e respeito. 



    ENCAMINHEM-SE a presente decisão com força de ofício, por malote digital, ao Gabinete da Exma. Senhora Ministra do Supremo Tribunal Federal CÁRMEN LÚCIA. 



    Ato contínuo, prestadas as informações solicitadas e readequado o entendimento deste Juízo no particular, INTIME-SE EMPRESA a BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, via sistema, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, na forma do art. 535 do CPC, dando-lhe ciência que a apresentação de questionamento já objeto de preclusão ou de decisão transitada em julgado poderá importar na aplicação de multa no percentual de 20% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC. 



    INTIME-SE, ainda, o(a) Reclamante para os fins do art. 884 da CLT, caso não tenha restado preclusa a oportunidade para impugnação aos cálculos de liquidação.



    Decorrido o prazo sem impugnação à execução, expeça-se Requisição de Pequeno Valor e/ou Ofício Precatório, conforme o caso, atualizando-se os cálculos até a data da respectiva expedição, nos termos do RE 579.431, com repercussão geral reconhecida. 



    Após, ENCAMINHEM-SE eventuais RPV's à Reclamada, via sistema, ou, no caso de expedição de Ofício Precatório, ENCAMINHEM-SE os autos à Seção de Precatórios. 



    Por medida de celeridade e economia processual, o presente despacho terá força de OFÍCIO” (doc. 59).



    Em 22.5.2022, a Gerência de Controle Concentrado e Reclamações deste Supremo Tribunal certificou que, “até a presente data, não houve manifestação da parte beneficiária, Ernane Rocha da Silva, em relação à decisão de 11/04/2022, publicada em 19/04/2022” (doc. 63). 



    Em 26.5.2022, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE EM RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REVOGADORA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É possível a admissão de amicus curiae na reclamação quando suas finalidades estatutárias forem compatíveis com o objeto da demanda e o seu ingresso possa contribuir para a solução da lide, a depender da relevância da matéria, da especificidade do tema discutido ou da repercussão social da controvérsia, cabendo ao relator definir os seus poderes no processo, a teor do art. 138 e do art. 990, ambos do CPC. Precedentes. 2. A superveniência de decisão que revoga o ato reclamado torna prejudicada a reclamação, por perda de objeto. Precedentes. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação” (doc. 63).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o pedido da Embrapa de submissão ao regime de precatório, a Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    7. A Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF informou ter determinado, no caso em exame, o regime de precatórios, tornando sem efeito a decisão reclamada (doc. 59). Tem-se no parecer do Procurador-Geral da República:



    “Após a distribuição da presente reclamação, em 11.4.2022, a Juíza do Trabalho substituta, ao receber informações da liminar deferida na presente reclamação e ser intimada a prestar esclarecimentos, determinou a adoção do rito do regime de precatórios, tornando sem efeito a decisão reclamada, conforme decisão com força de ofício colacionado aos presentes autos às fls. 2036/2038 (…)



    Considerando que a decisão supramencionada, proferida em 27.4.2022, tornou sem efeito a decisão reclamada e determinou a aplicação do regime de precatórios na execução, constata-se a perda do objeto desta reclamação. Nesses termos, prejudicado o seguimento da reclamação, em razão da superveniente falta de interesse de agir” (doc. 65).



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pela Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Brasília/DF, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. 



    Em situações em que o ato reclamado deixa de existir há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS. 2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 34.776-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    8. Pelo exposto, julgo prejudicada esta reclamação, por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e casso a medida liminar anteriormente deferida.



    Por estar prejudicada a presente reclamação, indefiro o ingresso da Seção Sindical da Embrapa em Petrolina/PE do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agrário – SINPAF, nesta reclamação, como amicus curiae. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora